Tribunal: TJDFT
Processo: 0725492-46.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0725492-46.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: DIEGO DOS SANTOS BARBOSA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Ciente das peças juntadas pela defesa no ID 40562691 . Nada a prover, por se tratar de provas que já constam dos autos. Intime-se. Após, voltem-me conclusos. BRASÍLIA, DF, 27 de outubro de 2022 15:42:16. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator